Tribunal: TJBA
Processo: 0000446-48.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000446-48.2020.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS SANTOS DE JESUS Advogado(s): MATHEUS REIS DE FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006, PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DAS DERIVADAS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. ART. 157, §1º, DO CPP. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Santos de Jesus contra sentença que o condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). O Apelante argui, preliminarmente, a violação ao sistema acusatório, em face da condenação ter sido estabelecida na Sentença após o pedido absolutório do Ministério Público, em sede de alegações finais. Ainda preliminarmente, a defesa alega a nulidade da prisão em flagrante, em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada sem observância ao disposto no art. 240, §2º e no art. 244, ambos do CPP. Diante disso, requer a declaração de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, bem como de todas as provas desse derivadas, com fundamento nos arts. 564, IV, e 157, §1º, do CPP, além do art. 5, LVI, da CRFB. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena, mediante a aplicação da fração máxima de 2/3, em virtude do reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se houve violação ao sistema acusatório, diante da condenação mesmo após pedido absolutório do Ministério Público; e (ii) saber se a busca pessoal realizada foi ilegal, implicando a ilicitude das provas dela derivadas e, por consequência, a necessidade de absolvição do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Rejeita-se a preliminar de violação ao sistema acusatório, nos termos do art. 385 do CPP e conforme jurisprudência do STJ e do STF, que admitem a possibilidade de condenação pelo juízo criminal mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais, desde que devidamente fundamentada. (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023; AgRg no HC n. 966.970/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; (STF - HC 231717 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023). 4. A busca pessoal realizada em via pública baseou-se exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes policiais, sem que houvesse fundada suspeita ou elementos objetivos concretos que a justificassem, em desconformidade com os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 5. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, impõe-se a nulidade das provas dela decorrentes (art. 157, § 1º, do CPP), com consequente desentranhamento dos autos e absolvição do apelante, por ausência de provas válidas da autoria e da materialidade do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e provido para declarar a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal e, no mérito, absolver Lucas Santos de Jesus, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação proferida pelo juízo criminal, mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais, desde que devidamente fundamentada, conforme o art. 385 do CPP. 2. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita objetiva é ilegal e implica a ilicitude das provas obtidas, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP. 3. A ausência de provas válidas sobre a autoria e a materialidade do crime impõe a absolvição do réu.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 3º-A, 157, § 1º, 240, § 2º, 244, 385 e 386, II; Constituição Federal, art. 5º, LVI. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp n. 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 07.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 838.777/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STF, HC 231717 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.11.2023, DJe 13.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000446-48.2020.8.05.0111, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, em que figura como Apelante Lucas Santos de Jesus e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso defensivo para acolher a questão preliminar de ilegalidade da busca pessoal com consequente reconhecimento da ilicitude das provas e, no mérito, dar provimento ao apelo, absolvendo o apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP, nos termos do voto.